Tribunal: TJSP
Processo: 3003768-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Inocorrência - Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente da postulação - Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Embargos rejeitados.